Tribunal: TJMT
Processo: 1016183-03.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016183-03.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FRANCISCO ANTONIO DA SILVA - CPF: 105.754.051-04 (APELANTE), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1016183-03.2024.8.11.0003.

APELANTE:
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTA PASEP - PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - TERMO INICIAL - CONHECIMENTO DO DANO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA -
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelação Cível interposta por Francisco Antônio da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida contra o Banco do Brasil S.A., reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com base no art. 487, II, do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade por força da assistência judiciária.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, considerando se deve prevalecer a data do saque, quando da aposentadoria do autor, ou a data posterior de suposta ciência plena dos desfalques, após o fornecimento de extratos microfilmados.

III.

Razões de decidir

Conforme entendimento fixado no Tema 1.150 do STJ, aplica-se à hipótese o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002, sendo termo inicial o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados.

No caso concreto, constatou-se que o autor realizou o saque de sua conta PASEP em 21/10/2010, data em que teve ciência da ausência dos valores devidos, circunstância apta a inaugurar o prazo prescricional.

Ação ajuizada apenas em 03/07/2024, portanto após o decurso do prazo de 10 anos, o que impõe o reconhecimento da prescrição, não havendo que se cogitar em marco posterior baseado na alegação de ciência apenas após o fornecimento de extratos.

Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002 à pretensão de ressarcimento de valores vinculados ao PASEP. 2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o titular, de forma comprovada, tem ciência dos desfalques, o que ocorre, em regra, no momento do saque da conta.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 205; CPC, art. 487,

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 23.06.2021; TJMT, Ap 1009085-73.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2024; TJMT, Ap 1028649-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1016183-03.2024.8.11.0003.

APELANTE:
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de
Apelação Cível

interposta por
Francisco Antônio da Silva
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de no 1016183-03.2024.8.11.0003 movida em face de Banco do Brasil S.A, acolheu a prejudicial de prescrição do direito autoral arguida pelo Banco do Brasil e julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões de Id. 277034384, a parte apelante sustenta que a contagem do prazo prescricional deveria ter como marco inicial a data em que ele, comprovadamente, teve ciência dos desfalques na conta, o que teria ocorrido apenas após o recebimento dos extratos microfilmados, fornecidos pelo banco em momento posterior, não especificado nos autos.

O apelante requer, ao final, o provimento do recurso para que seja afastada a prescrição reconhecida e o processo retorne à origem para regular instrução e julgamento do mérito.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 277034387, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Como relatado, trata-se
de recurso de
Apelação Cível

interposto por
Francisco Antônio da Silva
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de no 1016183-03.2024.8.11.0003 movida em face de Banco do Brasil S.A, acolheu a prejudicial de prescrição do direito autoral arguida pelo Banco do Brasil e julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária.

Em breve síntese, a parte apelante sustenta que a contagem do prazo prescricional deveria ter como marco inicial a data em que ele, comprovadamente, teve ciência dos desfalques na conta, o que teria ocorrido apenas após o recebimento dos extratos microfilmados, fornecidos pelo banco em momento posterior, não especificado nos autos.

Pois bem.

Com relação à prescrição,
necessário anotar que o Tema 1.150 do STJ fixou a tese no sentido de que:
“ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”
.

No caso em análise aprofundada da questão trazida a julgamento, cumpre registrar que o termo inicial não deve ser considerado a data em que a parte Autora alega ter tomado conhecimento de toda a movimentação financeira de sua conta do PASEP, ou seja, a data em que recebeu microfilmagens, mas sim a data do efetivo saque quando da sua aposentadoria, em
21/10/2010
.

Dessa forma, quando do ajuizamento da ação em
03/07/2024
,

já havia transcorrido mais de 10 (dez) anos do efetivo saque e conhecimento pelo autor, ora apelante, da ausência de valores em sua conta PASEP, lapso temporal bastante para reconhecimento da efetivação da prescrição à pretensão deduzida na inicial.

Nesse sentido, destaco julgados deste e. Tribunal, entre os quais um é de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PAGAMENTOS A MENOR REFERENTE A JUROS E RENDIMENTO DO PASEP PELO BANCO - PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL DE 10 ANOS CONFORME TEMA 1.150 DO STJ – TERMO INICIAL – DATA EM QUE A PARTE TEVE CONHECIMENTO DA FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO A MENOR – NO CASO O TERMO INICIAL DEVE SER CONSIDERADO DO SAQUE OCORRIDO EM 27/02/1997, QUANDO A PARTE AUTORA TEVE CONHECIMENTO DO MONTANTE RECEBIDO E A PARTIR DE ENTÃO DEVERIA TER QUESTIONADO A FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO MENOR – PRESCRIÇÃO EFETIVADA DESDE 27/02/2007 – RECURSO PROVIDO. Conforme TEMA 1150 do STJ, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial do referido prazo é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. No presente caso considerando a data do saque ocorrida em 27/02/2007, quando da aposentadoria do Agravado deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição efetivada em 27/02/2007, tendo em vista que quando da realização do saque e recebimento do montante teve o Agravado ciência do pagamento a menor ou da falha no pagamento realizado pela Instituição Financeira.”
(N.U 1009085-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PASEP – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – TEMA1. 150 DO STJ - RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF - EXTINÇÃO DA AÇÃO - ART. 487, II DO CPC - RECURSO PROVIDO. No Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150) o STJ firmou-se as seguintes teses: "A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo 1.951.931/DF - Tema 1.150 do STJ).” (N.U 1028649-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 24/11/2024).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025